Tribunal: TJSP
Processo: 1005785-88.2019.8.26.0541
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de insumos. Fraldas Geriátricas. Doença de Alzheimer (CID G30) e Psicose não orgânica (CID F29). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Pessoa comprovadamente incapaz de arcar com os custos dos insumos de que necessita. Comprovada a

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão ao fornecimento de insumos. Fraldas Geriátricas. Doença de Alzheimer (CID G30) e Psicose não orgânica (CID F29). Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Pessoa comprovadamente incapaz de arcar com os custos dos insumos de que necessita. Comprovada a imprescindibilidade dos suplementos pleiteados. Fornecimento que não pode estar adstrito a especificações de marcas. Remessa necessária não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1005785-88.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos CELCINA DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
(INTERDITO(A)) e GENESIO MARTINS DA SILVA (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária, com observação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005785-88.2019.8.26.0541 -Voto no 15430
2
REMESSA NECESSÁRIA No 1005785-88.2019.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL 3a VARA
INTERESSADOS: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ
DO SUL E CELCINA DA SILVA PEREIRA
JUIZ: DR. RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA
VOTO No 15430
REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão
ao fornecimento de insumos. Fraldas Geriátricas. Doença de
Alzheimer (CID G30) e Psicose não orgânica (CID F29). Pedido
fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários
são os entes dos três níveis da Federação. Pessoa
comprovadamente incapaz de arcar com os custos dos insumos de
que necessita. Comprovada a imprescindibilidade dos suplementos
pleiteados. Fornecimento que não pode estar adstrito a
especificações de marcas. Remessa necessária não provida, com
observação.
Cuida-se de reexame necessário da r. sentença de fls.
57/62, que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pleito,
confirmando a liminar deferida, condenando a parte ré ao fornecimento de
fraldas geriátricas da marca Big Fral Plus, tamanho GG, 120 unidades/mês,
conforme a prescrição médica, mediante a apresentação de receituário
atualizado a cada 4 meses a fim de comprovar a persistência da necessidade.
Além disso, a r. sentença condenou a parte ré ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos
reais), nos moldes do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
O prazo para a interposição de recursos de apelação
transcorreu em branco.
Trata-se de sentença sujeita a remessa necessária, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005785-88.2019.8.26.0541 -Voto no 15430
3
vez que ilíquida, conforme disposição o art. 496, I e Súmula 490 do E. STJ.
É O RELATÓRIO.
Passa-se à análise das questões de mérito.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido
liminar, ajuizado com o objetivo de que Município de Santa Fé do Sul seja
condenado ao fornecimento gratuito, à parte autora, de fraldas geriátricas da
marca Big Fral Plus, tamanho GG, 120 unidades/mês.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação,
concedendo os insumos pleiteados pela parte autora.
Entende-se que, de fato, a concessão era medida que se
impunha.
Extrai-se dos autos que a autora comprovadamente não
goza dos recursos necessários para arcar com os tratamentos de que necessita.
É o que se depreende dos documentos apresentados às fls. 19/20 dos autos, os
quais comprovam a incompatibilidade existente entre a renda mensal por ela
angariada e o alto custo dos insumos de que necessita. Além disso, é de se
ressaltar que a parte litiga, sob o abrigo da Gratuidade de Justiça (fl. 26/27),
fato que corrobora a tese da incapacidade financeira.
Ademais, depreende-se do relatório médico apresentado à
fl. 21 que a parte padece de Doença de Alzheimer (CID G30) e Psicose não
orgânica (CID F29) e, não por outro motivo, necessita fazer uso das fraldas
pleiteadas para a manutenção de uma vida digna.
Nesse contexto, cumpre observar que a documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005785-88.2019.8.26.0541 -Voto no 15430
4
trazida aos autos é suficiente para, no caso concreto, comprovar a
imprescindibilidade dos fármacos solicitados à saúde da autora. Isto porque
relatórios e receituários médicos, quando suficientemente fundamentados e
ofertados por profissional regularmente credenciado que goza da presunção
de idoneidade técnica e da veracidade sobre a necessidade do paciente,
possuem a legitimidade probante necessária para comprovar a necessidade
específica do tratamento.
Destaca-se, nesse mesmo sentido, o fato de que tais
documentos sequer foram impugnados de forma fundada pela parte ré, não
restando dúvidas, pois, acerca da imprescindibilidade dos insumos.
No mais, não se trata, evidentemente, de ignorar o
princípio da separação dos Poderes (art. 2o da CF) ou as normas e princípios
que versam sobre o sistema de saúde, licitação, orçamento e de
responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-se apenas de garantir o
cumprimento do disposto no artigo 196, da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da autora. Não há, portanto,
infração ao princípio da isonomia.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de Liminar
no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em
consideração que a prestação devida pelo Estado varia de
acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim,
enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor
para arcar com o aparato capaz de garantir a liberdade dos
cidadãos universalmente, no caso de um direito social como a
saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005785-88.2019.8.26.0541 -Voto no 15430
5
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar
mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a
adoção de critérios distributivos para esses recursos.
Além disso, ressalta-se que a norma contida no artigo
196, da Constituição Federal não é meramente programática. É direito
consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao alvedrio do
Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente torná-lo inócuo.
É bem verdade que não pode o Poder Judiciário interferir
nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de direito
cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à
Administração ignorar as determinações constitucionais e legais que lhe são
dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários
dos serviços públicos.
Não é caso de o Poder Judiciário invadir a seara
administrativa, mas apenas de garantir direito que a Constituição Federal
assinala e que, de outra forma, estaria sendo negado pelo próprio
Administrador. Isso sim seria uma forma indevida de invasão de poder,
desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de seu cumprimento.
Reitera-se. A parte autora fez prova de que sofre de
doença grave e necessita dos insumos indicados.
Não se pode negar o direito à vida digna nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é:
(...) direito de todos e dever do Estado garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco
de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005785-88.2019.8.26.0541 -Voto no 15430
6
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de
saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do indivíduo,
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde” (item 4).
No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Resta, portanto, evidenciada a necessidade dos insumos
apontados, de modo que a concessão é medida que se impõe.
Ressalta-se ter sido esse, inclusive, o posicionamento
desta C. Câmara em casos análogos:
Mandado de Segurança. Pretensão ao fornecimento de
fraldas geriátricas, necessárias à manutenção da higiene
pessoal de paciente portadora de mal de Alzheimer e
Diabetes, sem condições de adquiri-las com recursos
próprios. Direito demonstrado. Dever do Estado. Recurso
oficial e voluntário desprovidos com observação.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
0005966-28.2013.8.26.0053;
Relator
(a): Antonio
Celso
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/01/2016; Data de
Registro: 16/02/2016)
PROCESSO Insumo Fraldas descartáveis Fornecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1005785-88.2019.8.26.0541 -Voto no 15430
7
Possibilidade:
O Estado tem o dever constitucional de
fornecer medicamento ou insumo indispensável para o
tratamento de pessoa carente, propiciando-lhe o acesso
igualitário à assistência médica e farmacêutica Precedentes
do Supremo Tribunal Federal.
(TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
0006062-31.2014.8.26.0272;
Relator
(a): Teresa
Ramos
Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Itapira - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2016;
Data de Registro: 08/06/2016)
Nesse mesmo sentido, há entendimento de minha
relatoria na apelação no 1020030-35.2014.8.26.0071, julgada em 22/06/2015.
Entretanto, destaca-se que o fornecimento de tais insumos
não pode estar adstrito a especificações de marcas, admitindo-se, portanto, o
fornecimento de produtos similares, desde que respeitado rigorosamente o as
especificações constantes da receita médica atualizada, que deverá ser
apresentada a cada 4 (quatro) meses, no intuito de comprovar a persistência
da necessidade do tratamento.
Ante o exposto e pelo meu voto, nego provimento à
remessa necessária, com observação quanto a possibilidade de fornecimento
de fraldas geriátricas de marca diversa, nos termos supracitados.
MARCELO SEMER
Relator